Tribunal: TJSP
Processo: 2027404-36.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Determinação para realização de perícia contábil – Cabimento.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027404-36.2016.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOSE APARECIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE APARECIDO DE SOUZA
VOTO no 125158
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA Excesso de execução Determinação para
realização de perícia contábil Cabimento.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que deferiu o
pedido de realização de perícia contábil para apuração de eventual excesso de execução.
Agrava o executado se voltando contra a determinação de realização de
perícia contábil.
É O RELATÓRIO.
Não tem razão o agravante.
Correta a decisão agravada que bem determinou a realização de perícia
contábil. Isto se afirma porquanto em referida perícia é que será apurado eventual excesso
de execução, bem como deverá se verificará da divergência existente entre os valores
apresentados por cada uma das partes.
Apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, observo que
tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e
constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator